Tribunal: TJES
Processo: 0010035-23.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010035-23.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL FRANCINO RODRIGUES DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violação de domicílio qualificada (§1º do art. 150 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), à pena de 1 ano, 7 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa.

A defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o redimensionamento da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação do regime inicial fechado diante de pena inferior a 4 anos e da condição de multirreincidente do réu; (ii) saber se é possível a redução da pena de multa fixada no mínimo legal; e (iii) verificar a utilidade do pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, §2º, do Código Penal, sendo admissível, conforme jurisprudência do STJ, a imposição de regime mais gravoso ao réu reincidente, desde que haja fundamentação idônea. A multirreincidência constitui fundamento suficiente para a medida.
5. A pena de multa foi fixada em 10 dias-multa, correspondente ao mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal, inexistindo possibilidade de redução aquém do piso normativo.
6. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já deferido na sentença.
7. Eventual pedido de gratuidade da justiça ou isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir a capacidade econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É admissível a fixação de regime inicial fechado ao réu multirreincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando houver fundamentação idônea. 2. Não é possível a redução da pena de multa fixada no mínimo legal. 3. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando já deferido na sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 33, §2º, 49 e 68; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.766.186/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.894.432/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/10/2024; TJES, APCr 0004553-58.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0010035-23.2019.8.08.0012

APELANTE
:
MICHAEL FRANCINO RODRIGUES DA FONSECA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHAEL FRANCINO RODRIGUES DA FONSECA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara Criminal de
Cariacica
/
ES

(
fls. 194/207
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no arts. 147 e 150, §1º, ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

Em suas razões recursais (fls. 222/225), a d. Defesa pugna, em síntese: (i) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena; (ii) o redimensionamento da pena de multa imposta; (iii) o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17014901 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17648364).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de junho de 2019, por volta 15h59minn, o denunciado Michael Francino Rodrigues da Fonseca, descumprindo determinação judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima Joana Rodrigues da Fonseca, foi até a residência da mesma, localizada na Rua Florianópolis, nº 02, casa, bairro Rio Branco, município de Cariacica/ES e, após invadir aquela residência, passou a ameaçar de causar mal grave e injusto à aludida vítima, vindo a desferir cabeçadas, entrando em vias de fato com a mesma.

No dia dos fatos, o denunciado, mesmo ciente da decisão judicial que desferiu medidas protetivas de urgência à vítima, sua genitora, foi até a residência da mesma.

Michael ao chegar naquele local, sem autorização da vítima, invadiu aquela residência, violando, assim, tal decisão judicial, tendo ele permanecido naquele local, contra a vontade da mesma, a qual a todo momento, pedia para que o denunciado se retirasse da residência.

O denunciado não atendeu tais solicitações, tendo ele, inclusive, dormido na residência da vítima, contra a vontade da mesma e, ao acordar, exigiu dinheiro para ele adquirir entorpecentes e, diante da negativa da vítima, Michael entrou em luta corporal com a mesma, tendo desferido cabeçadas contra a vítima Joana.

Michael passou a proferir ameaças contra a vida da vítima, tendo o mesmo, através de gestos, qual seja, passando o dedo indicador no pescoço, de maneira intimidadora em clara intenção de causar mal injusto e grave à mesma, bem como o disse que colocaria fogo no carro da vítima, caso ela não lhe desse dinheiro.

Em razão dos fatos, a vítima acionou a PMES para comparecer ao local e retirar o denunciado de dentro de sua residência, bem como comunicado o descumprimento da decisão judicial por parte do denunciado.

Os Policiais Militares compareceram ao local dos fatos, oportunidade em que foi dada voz de prisão ao denunciado, tendo sido o mesmo, conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o APFD, bem como a vítima representou criminalmente em desfavor do denunciado.

Pois bem.

A d. Defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena

A pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção
, além de
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para o regime mais gravoso.

O art. 33, §2º, do Código Penal estabelece:

“§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva (...):
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá cumpri-la em regime aberto.”

A própria literalidade do dispositivo exclui a incidência automática de regimes mais brandos quando se tratar de
réu reincidente
, e com maior razão quando se está diante de
multirreincidência
, como reconhecido na sentença.

A sentença foi expressa:

“Por ser reincidente, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena imposta no regime FECHADO, eis que não faz jus ao cumprimento da pena em regime mais brando, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso ao reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, desde que haja fundamentação idônea.

No julgamento do
AgRg no AREsp 2.766.186/DF
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26/02/2025, consignou-se que:

“A fixação de regime inicial fechado é possível em casos de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 4 anos, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No caso concreto, a reincidência múltipla constitui fundamento suficiente e legítimo. Não há ilegalidade.

Mantém-se o regime fechado.

Ultrapassada esta questão, requer o redimensionamento da pena de multa imposta.

A pena pecuniária foi fixada em
10 dias-multa
, no mínimo legal.

O art. 49 do Código Penal dispõe:

“A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

O magistrado observou: (i) sistema trifásico (art. 68 do CP) para definição da quantidade; (ii) critério bifásico (art. 60 do CP) para fixação do valor unitário.

A multa foi fixada no
mínimo legal
. Não há espaço jurídico para redução aquém do piso normativo.

O STJ, no
AgRg no AREsp 1.894.432/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/10/2024, reconheceu a validade da fixação da multa dentro dos parâmetros legais quando fundamentada.

Rejeita-se o pedido de redimensionamento.

Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Conforme consignado no parecer ministerial, o pedido
encontra-se
prejudicado
.

A sentença já deferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não há utilidade recursal.

Q
uanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50,
este
deverá ser
feito
perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.